Tribunal: TJMT
Processo: 1038275-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038275-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUANA LAURA DE DEUS SILVA SCHOLER - CPF: 863.180.121-68 (ADVOGADO), JANDUI JEAN DA SILVA - CPF: 627.656.711-68 (AGRAVANTE), FERNANDA DE SOUZA MATOS SILVA - CPF: 866.010.161-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EXPEDITO FERREIRA DE LIMA - CPF: 507.193.608-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. URBANISMO. OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DIRETO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. NATUREZA FACULTATIVA. DIREITO DE REGRESSO RESGUARDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Janduí Jean da Silva e Fernanda de Souza Matos Silva contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Município de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A ação objetiva a desocupação de trecho da Rua Marechal Deodoro, supostamente ocupado indevidamente pelos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da denunciação da lide ao Município de Várzea Grande, à luz do art. 125, do CPC, à vista da alegada responsabilidade da municipalidade pela regularização fundiária da área litigiosa.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide possui natureza facultativa e pressupõe vínculo jurídico direto entre o denunciante e o denunciado, que imponha obrigação legal ou contratual de regresso.

4. O Município de Várzea Grande não figura como alienante da área nem titular de obrigação jurídica direta perante os agravantes que enseje responsabilidade regressiva.

5. O pedido de denunciação à lide não pode ser utilizado como forma de ampliação subjetiva do polo passivo da demanda ou como mecanismo de defesa indireta.
6. O indeferimento da denunciação da lide não obsta o exercício de eventual ação autônoma de regresso, nos termos do §1o do art. 125 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A denunciação da lide prevista no art. 125, do CPC, pressupõe a existência de vínculo jurídico que justifique a pretensão regressiva entre o denunciante e o denunciado. 2. É incabível a denunciação da lide ao Município quando inexistente relação jurídica que imponha obrigação direta de indenizar, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação autônoma.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 125,
caput
e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível no 1.0000.24.462606-5/001, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, 6a Câmara Cível, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Janduí Jean da Silva e Fernanda de Souza Matos Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003216-70.2019.8.11.0082, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Município de Várzea Grande/MT.

Os Recorrentes alegam que o imóvel objeto da demanda foi adquirido de forma legítima, com origem na posse transmitida pelo genitor do Agravante, Sr. Sebastião, e registrado em matrícula própria, sendo edificado em terreno que estaria fora da área de domínio público municipal.

Sustentam que as construções foram realizadas ao longo dos anos, de boa-fé, e que eventual perda do imóvel, na hipótese de procedência da ação, implicará danos patrimoniais relevantes, uma vez que não possuem meios para aferir ou mensurar os valores investidos.

Reforçam que a decisão recorrida, ao indeferir o ingresso do Município de Várzea Grande no polo passivo da lide, compromete o contraditório e inviabiliza a análise simultânea e eficiente de eventual direito de regresso, acarretando risco de lesão grave e de difícil reparação, especialmente diante da ausência de recursos financeiros para reaver eventuais perdas, caso a ação seja julgada procedente.

Diante desses fundamentos, requerem a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar o trâmite do curso do processo originário, e, ao final, o provimento do Recurso para deferir a denunciação da lide ao Município de Várzea Grande/MT.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 326317394, pág. 01/04).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 343484367, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 345220892, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Janduí Jean da Silva e Fernanda de Souza Matos Silva

insurgem-se contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003216-70.2019.8.11.0082, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Município de Várzea Grande/MT.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública, em face de Janduí Jean da Silva, Fernanda de Souza Matos e Expedito Ferreira de Lima, com o objetivo de promover a tutela da ordem urbanística, sustentando que particulares teriam ocupado e fechado trecho da Rua Marechal Deodoro (antiga Rua II), localizada no Loteamento Planalto Ipiranga, no Município de Várzea Grande, impedindo a livre circulação de pedestres e veículos e descaracterizando bem de uso comum do povo.

Afirmou que o referido trecho sempre integrou o sistema viário municipal, tendo sido destinado, desde a aprovação do loteamento, como via pública, circunstância que impediria sua apropriação ou fechamento por particulares, ainda que confrontante com imóvel registrado em nome dos Demandados.

Asseverou que, apesar de notificações e de autuação administrativa promovida pelo Município, a ocupação irregular persistiu, com a manutenção de muros, cercas e outras estruturas que inviabilizariam o uso coletivo da via, em afronta à legislação urbanística e aos princípios que regem a função social da propriedade.

Sustentou que documentos registrais, plantas do loteamento, escrituras públicas e laudos técnicos demonstrariam que a área em litígio não integraria validamente o patrimônio privado dos requeridos, tratando-se, na realidade, de área pública destinada à circulação, cuja desafetação jamais teria ocorrido.

Defendeu, ainda, a nulidade de registros imobiliários e de escrituras que teriam incluído indevidamente a área pública como parte de imóvel particular, por ausência de respaldo legal e por violação ao regime jurídico dos bens públicos, enfatizando a impossibilidade de usucapião ou aquisição privada de via pública.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar a natureza pública do trecho da Rua Marechal Deodoro, determinar o cancelamento de registros e averbações incompatíveis com essa destinação, impor a desocupação e a remoção de obstáculos existentes, bem como condenar os demandados à obrigação de não fazer, consistente em se abster de qualquer novo fechamento ou ocupação da via, com cominação de multa diária em caso de descumprimento.

Janduí Jean da Silva, na contestação e denunciou à lide o Município de Várzea Grande (id. 83766835, págs. 01/40).

O Juízo singular rejeitou o pleito (id. 131805731, pág. 01/10), o que motivou a oposição de Embargos de Declaração (id. 133003783, págs. 01/05).

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração de id. n
133003783
e dou-lhes
PROVIMENTO
para:

a)
CONCEDER a gratuidade da Justiça aos
requeridos Janduí Jean da Silva e Fernanda de Souza Matos Silva, nos termos do
artigo 99 do Código de Processo Civil;

b) REJEITAR o pedido de denunciação à lide do Município de Várzea Grande;” (Sic).

Contra essa decisão,
Janduí Jean da Silva e Fernanda de Souza Matos Silva interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre salientar que o instituto da denunciação à lide encontra previsão no artigo 125, do CPC, que a admite em duas hipóteses, quais sejam: a) ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que posse exercer os direitos da evicção lhe resultam; b) àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Com sabido, a denunciação à lide possui natureza facultativa, não obrigatória, e tem por finalidade antecipar eventual relação de regresso entre o denunciante e o denunciado, formando uma lide secundária dentro do mesmo processo.

Seu cabimento, porém, pressupõe vínculo jurídico prévio de responsabilidade – seja contratual, seja legal – que imponha ao terceiro o dever de ressarcir ou garantir a parte em caso de sucumbência.

No caso em questão, os Agravantes pretendem incluir o Município de Várzea Grande no polo passivo da ACP, sob o argumento de que o ente público seria responsável pela omissão na regularização urbanística do loteamento.

Entrementes, tal alegação não se subsume as hipóteses do artigo 125, do CPC, pois não há relação jurídica de direito material que imponha ao Município obrigação direta de indenizar os particulares em caso de eventual perda do imóvel.

Ademais, conforme pontuado na decisão agravada, a denunciação não se presta a transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, nem a incluir na lide aquele que, em tese, seria o verdadeiro responsável pelo dano. Tal expediente desnatura a função do instituto, transformando-o em indevida ampliação subjetiva do polo passivo da ação originária.

Não há desconsiderar que o direito de regresso pode ser exercido em ação autônoma, sem necessidade de denunciação, sendo indevida a sua utilização como mecanismo de defesa indireta, como ocorre na espécie.

Desse modo, ausente o nexo jurídico direto entre os Agravantes e o Município de Várzea Grande que imponha obrigação legal ou contratual de ressarcimento, tenho que o
decisum
atacado não merece reforma.

Registro que a negativa de denunciação à lide não acarreta, de imediato, prejuízo irreversível, tampouco inviabiliza a defesa dos Agravantes no feito principal.

Ademais, conforme dispõe o § 1o do artigo 125, do CPC, a negativa de denunciação não impede o exercício posterior da ação regressiva, de modo que eventual direito dos Agravantes contra o Município permanece resguardado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO - LOTEAMENTO EM ZONA RURAL SEM APROVAÇÃO DO PODER PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA À LEI N. 6.766/79 - NULIDADE DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE POSSE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER E DE PUBLICIDADE DO JULGADO - LITISDENUNCIAÇÃO AO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO LOTEADOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve observar a previsão contida no artigo 375-A do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.
2. Não configura cerceamento do direito de defesa, o indeferimento da prova testemunhal que se revela desnecessária para a solução do litígio.
3. É nulo o empreendimento de parcelamento do solo urbano realizado em zona rural, sem prévia aprovação do Poder Público municipal, ausência de registro imobiliário e sem observância às exigências legais de infraestrutura, nos termos da Lei n. 6.766/79.
4. Os contratos de compra e venda e cessão de posse de lotes inseridos em parcelamento irregular são nulos de pleno direito, por violação ao objeto lícito, impondo-se a restituição dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

5. Inviável a denunciação da lide ao Município quando não demonstrada relação jurídica de regresso entre o ente público e o particular que atuou de forma autônoma e à revelia das normas urbanísticas
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.462606-5/001, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2025, publicação da súmula em 02/07/2025).” (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Janduí Jean da Silva e por Fernanda de Souza Matos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026